Tribunal: TJMT
Processo: 1023280-47.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023280-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERMYN PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.053.476/0001-32 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM POSTERIOR OUTORGA DE REGISTRO C/C PRECEITO COMINATÓRIO
.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

DO RECURSO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. APARTAMENTOS QUE PERMANECERAM NA POSSE DOS FIDUCIANTES. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE PELA REGULARIDADE DOS TRIBUTOS E ENCARGOS. IPTU QUITADO PELO PROPRIETÁRIO FORMAL EM EXECUÇÃO FISCAL. PROVA IDÔNEA DO PAGAMENTO. DIREITO DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
cível
contra sentença
,

modificada em embargos de declaração,
que julgou

procedentes os pedidos de obrigação de fazer e ressarcimento de IPTU, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 46.208,68, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora ao mês a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se os apelantes devem ressarcir aos apelados o valor pago a título de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de tutela de urgência recursal não comporta conhecimento, pois a apelação é recebida, como regra, com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, inexistindo utilidade prática na atribuição de efeito que já decorre da lei
.

4.
A previsão expressa em acordo homologado judicialmente atribuindo aos possuidores a responsabilidade pela regularidade dos tributos afasta a tese de pagamento voluntário de dívida alheia.

5. A quitação de débitos de IPTU pelo proprietário formal para extinguir execução fiscal, enquanto o bem permanece sob posse exclusiva dos fiduciantes, autoriza o direito de reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido
.

Tese de julgamento
: “
O proprietário fiduciário que quita débitos de IPTU para obstar atos expropriatórios em execução fiscal possui direito de regresso contra o possuidor direto responsável pelo
encargo.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.012; Lei n.º 9.514/97, art. 27, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1949182/SP, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO e CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BANCO SAFRA S.A. E JERMYN PARTICIPAÇÕES L
tda
.

A sentença
,

modificada
em
embargos de declaração,
julgou procedentes os pedidos, condenou os réus ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de documentação necessária para a transferência registral de dois imóveis (matrículas n.º 65.265 e 65.272), sob pena de multa diária
de R$200,00
, bem como ao ressarcimento do valor de R$ 46.208,68, referente ao pagamento de IPTU efetuado pela parte autora em razão de execução fiscal, fixando a responsabilidade dos requeridos pelos encargos
propter
rem
a partir da assinatura de acordo judicial datado de 28
/11/
2013
.
Condenou os
réus
ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa

(ID 3673484
35 e 367348428).

Os apelantes sustentam a inexistência de dever de ressarcimento em relação aos valores despendidos a título de IPTU, sob o argumento de que a natureza

propter
rem
da obrigação tributária não autoriza, por si só, o regresso automático entre particulares. Defendem, nesse sentido, que o pagamento realizado voluntariamente por terceiro interessado na regularização do bem, sem prévia interpelação ou demonstração de necessidade compulsória, não gera obrigação de reembolso.

Afirmam que os apelados não produziram prova idônea do efetivo desembolso da quantia de R$ 46.208,68, pois os documentos acostados aos autos não individualizariam os exercícios quitados nem demonstrariam o nexo necessário ao amparo da pretensão ressarcitória.

Argumentam

que o juízo
a quo
conferiu interpretação indevidamente extensiva e retroativa à Cláusula 9ª do acordo firmado entre as partes, pois a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída deveria ficar restrita ao período posterior à efetiva transferência da propriedade, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da interpretação restritiva das obrigações contratuais.

Destacam a necessidade de concessão de tutela de urgência recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao apelo, sob a alegação de perigo de dano iminente decorrente da possibilidade de execução provisória de valor expressivo e da prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio.

Requer
em
o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
(ID 367348436)
.

Os apelados defendem a manutenção da sentença, destacando que a responsabilidade dos apelantes pelos tributos e taxas é incontroversa por força de acordo judicial homologado e da posse direta ininterrupta, sendo o ressarcimento do IPTU medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa (ID 367348433).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto a ausência de interesse quanto à tutela de urgência recursal formulado pelos apelantes.

O pedido carece de utilidade prática, uma vez que incide a regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, segundo a qual a apelação é recebida com efeito suspensivo, razão pela qual não há necessidade de provimento adicional para atribuir efeito suspensivo a recurso que já o possui por força de lei, sobretudo quando não há notícia de instauração de cumprimento provisório de sentença ou de prática de atos executivos concretos no juízo de origem.

Portanto,
NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de efeito suspensivo.

VOTO
-
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à obrigação de ressarcimento de valores pagos a título de IPTU pelos apelados, incidentes sobre os imóveis de matrículas n.º 65.265 e 65.272 do 2º CRI de Cuiabá.

Ressalta-se, inicialmente, que e
mbora a demanda originária tenha envolvido obrigação de fazer relacionada à regularização documental e registral dos imóveis
com pagamento de encargos como ITBI e taxas de condomínio
, os apelantes insurgem-se especificamente contra o capítulo da sentença integrativa que os condenou ao ressarcimento do valor de R$ 46.208,68, pago pelos apelados a título de IPTU.

Extrai-se

do
s autos que, em
10/
2006,
os apelantes
José Haroldo Ribeiro Filho e Cristina Fonseca Dias Ribeiro alienaram fiduciariamente dois apartamentos de sua propriedade
,
matriculados sob os
n.ºs
65.265 e 65.272, ambos localizados no Edifício Queen Elizabeth, em Cuiabá/MT
,
ao Banco J. Safra S.A., como garantia fiduciária do contrato de crédito bancário n.º 117.143/2006, no valor de R$ 3.600.000,00, contraído pela empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Diante da inadimplência da devedora principal e dos fiduciantes, o Banco Safra S.A. promoveu, em
10/
2007, a consolidação da propriedade dos apartamentos em seu nome, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei n.º 9.514/97, conforme averbações lançadas nas matrículas imobiliárias
(ID 367348357 e 367348358)
.
Paralelamente, o Banco Safra consolidou também a propriedade de imóvel localizado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, com área de aproximadamente 160 hectares, matriculado sob o n.º 64.523.

Não obstante a consolidação formal da propriedade, os apelantes permaneceram na posse dos apartamentos, circunstância que motivou o ajuizamento de ação de reintegração de posse
nº 20566-15.2010.811.0041 e nº 20526-33.2010.811.0041
.

Posteriormente, em 28
/11/
2013, as partes celebraram acordo
no cumprimento provisório de sentença nº 41.323-25.2013.811.0041
, homologado por sentença, no qual se ajustou, em síntese, que a posse e a propriedade de outro imóvel, matriculado sob o n.º 64.523, permaneceriam definitivamente com o Banco Safra S.A., ao passo que os apartamentos matriculados sob os
n.ºs
65.265 e 65.272 seriam devolvidos aos apelantes, sob a forma de dação em pagamento, como indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas naquele outro imóvel
(ID 367348359)
.

Na cláusula 9ª do acordo foi consignado que os apartamentos já estavam na posse d
os apelantes
, que com eles permaneceriam, responsabilizando-se expressamente pela regularidade dos tributos dos imóveis, inclusive taxas condominiais, taxas de água e luz. Também se previu que o título definitivo seria outorgado pelo Banco Safra S.A. no prazo máximo de 90 dias.

S
e
gunda alega a apelada,
a transferência dos imóveis não se aperfeiçoou no prazo avençado, em razão da ausência de regularização documental e fiscal necessária à lavratura das escrituras e ao registro imobiliário. Entre os débitos pendentes, encontravam-se valores
de ITBI, taxas condominiais e
de IPTU, inclusive aqueles cobrados pelo Município de Cuiabá em
E
xecução fiscal movida em face da
Jermyn
Participações Ltda., proprietária formal do bem perante o registro imobiliário.

Para evitar maiores prejuízos decorrentes da execução fiscal, a
Jermyn
Participações Ltda. efetuou o pagamento do IPTU no valor de R$ 46.208,68, posteriormente reconhecido pelo próprio Município de Cuiabá
, o que culminou na
extinção d
a execução fiscal n. 1018545-39.2016.8.11.0041 em 30/03/2021
(ID 367348413)
.

Os apelantes sustentam, em primeiro lugar, que não haveria dever de ressarcimento porque o pagamento do IPTU teria sido voluntariamente realizado pelos apelados.

No caso,
não se trata de pagamento espontâneo
de dívida alheia sem interpelação, mas de cumprimento de obrigação pela qual os próprios apelantes haviam assumido responsabilidade em acordo judicial e que, por sua natureza
p
ropter

rem
, autorizava o fisco a acionar o proprietário formal
. Além disso, o débito quitado dizia respeito a obrigação pela qual os próprios apelantes haviam se responsabilizado no acordo homologado.

Também não prospera a alegação de ausência de prova idônea do pagamento, pois foram juntados o
documento de
arrecadação
municipal
emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente às dívidas ativas correspondentes aos exercícios de 2012 a 2015
e
o comprovante de pagamento do Banco do Brasil, datado de 28/02/2018, no valor de R$ 46.208,68
.

Ainda,
o extrato do contribuinte emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá, demonstrando o recebimento das dívidas ativas na mesma data
(ID 367348422)
,
a petição da Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá requerendo a extinção da execução fiscal pelo pagamento
(ID 367348421)
e
a sentença extintiva da execução fiscal, proferida em 30/03/2021, declarando quitado o crédito
(ID 367348423)
, com

certidão de trânsito em julgado
(ID 367348424)
.

Os apelantes alegam, ainda, que a sentença teria atribuído interpretação extensiva e retroativa indevida ao acordo, impondo-lhes responsabilidade por débitos anteriores à transferência formal dos imóveis.

Entretanto,
o art. 27, §8º, da Lei n.º 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe que o fiduciante responde pelo pagamento dos impostos e taxas que recaiam sobre o imóvel até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

Como os apelantes jamais desocuparam os apartamentos
,
fato confessado na Cláusula 9 do acordo de 2013
e não impugnado nestes autos
, a responsabilidade pela regularidade fiscal é ininterrupta e decorre tanto da lei quanto da avença homologada
, sobretudo porque a Cláusula 9 não estabeleceu marco temporal para a responsabilidade pelos tributos
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS
DOMINI.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo, com vistas à cobrança do IPTU incidente sobre imóvel alienado fiduciariamente. Requerida a exclusão do credor fiduciário da demanda, o pedido foi rejeitado. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira.
2.
O tema em apreciação foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, e assim delimitado: [d]
efinir
se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal em que se cobra IPTU de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária (Tema
n.
1.158).3. Conforme o
art
. 34 do Código Tributário Nacional, é contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o detentor do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Especificamente em relação ao possuidor, conforme a interativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a posse deverá ser qualificada pelo animus
domini
, ou seja, pela intenção de ser o dono do bem. Por conseguinte, a sujeição passiva da relação jurídico-tributária não alcança aquele que detém a posse precária da coisa, como é o caso do cessionário do direito de uso e do locatário do imóvel.
4.
No contrato de alienação fiduciária, o credor detém a propriedade resolúvel do bem, para fins de garantia do financiamento contraído, sem que exista o propósito de ser o dono da coisa (art. 22 da Lei n. 9.514/97) .5. Quanto aos tributos que incidem sobre o bem alienado fiduciariamente, dispõe expressamente o art. 27, § 8º, da Lei n. 9 .514/97, que o devedor fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam sobre o imóvel, até a data da imissão na posse pelo credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual.6. A
ratio
do comando normativo que nega a sujeição passiva do credor fiduciário ao recolhimento do imposto predial decorre, justamente, da ausência de posse qualificada pelo animus
domini
, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento da posse passível de tributação.
7 . Após a entrada em vigor da Lei n. 14.620, de 13 de julho de 2023, que acrescentou o § 2º ao art. 23 da Lei
n.
9.514/97, ficou expressamente previsto que caberá ao devedor fiduciante a obrigação de arcar com os custos do IPTU incidente sobre o bem.8. Tese jurídica firmada: [o] credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
art
. 34 do CTN.9. Caso concreto: recurso especial conhecido e desprovido.
10.
Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ
).

(STJ - REsp: 00000000000001949182 SP 2021/0219866-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)

Portanto, a interpretação do acordo, à luz da boa-fé objetiva (art. 422, CC), impõe aos apelantes o dever de ressarcir os prejuízos suportados pelos apelados para a regularização do bem que retornou ao patrimônio daq
ueles.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Diante do
exposto,

NÃO
CONHEÇO de parte do recurso e, na parte que conheço,

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa
,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026